Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-38.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[E. M. D. C. - CPF: 110.027.631-93 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 028.608.101-61 (EMBARGADO), ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA - CPF: 000.280.721-11 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), A. C. LIMA - CNPJ: 16.098.736/0001-84 (EMBARGADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 028.608.101-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DE VEÍCULO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que deu provimento à apelação de empresa apontada como proprietária registral de caminhão envolvido em acidente de trânsito, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ela, mantendo a condenação do condutor ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

2.
A embargante alegou omissão quanto à ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito e à incidência dos
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão foi omisso ao afastar a responsabilidade civil da antiga proprietária registral sem examinar, de modo suficiente, a falta de comunicação da alienação do veículo ao DETRAN.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a controvérsia central e adota fundamentação suficiente para a solução da causa, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

5. A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo o registro perante o DETRAN ato de natureza
administrativa, incapaz, por si só, de manter a responsabilidade civil do alienante após comprovadas a venda e a tradição anteriores ao sinistro.

6. A pretensão veiculada nos embargos busca rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos Declaratórios rejeitados
.

Tese de julgamento:
“
Comprovadas a alienação e a tradição do veículo antes do sinistro, a ausência de comunicação da venda ao DETRAN não mantém, por si só, a responsabilidade civil da antiga proprietária registral
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 1.226; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Verbete
S
u
mula
r
132.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E. M. D. C.
, representada por sua genitora
Alessandra Márcia Dias Oliveira
, em
virtude
do acórdão proferido por Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao apelo
interposto por

A. C. Lima ME
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à referida empresa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e negou provimento ao recurso interposto por
Robert Valeriano Mota da Silva
, mantendo integralmente as verbas indenizatórias fixadas na sentença.

A embargante
não conforma com a mudança parcial da sentença.

S
ustent
ou
, em síntese, que o acórdão incorr
eu
em omissão ao deixar de considerar a
falt
a de comunicação da venda
do veículo
ao órgão de trânsito como elemento imprescindível ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da antiga proprietária registral,
à luz d
os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e precedentes jurisprudenciais que responsabilizam o alienante que não promoveu a transferência formal perante o DETRAN.

Contrarrazões no ID
358390391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais cumulada com
P
ensão, ajuizada p
ela
criança
E. M. D. C.
, representada por sua genitora
Alessandra Márcia Dias Oliveira
, em razão da morte do pai
Carlos Alberto Silva Costa

em acidente de trânsito ocorrido em 06/12/2023, na BR-364.

A demanda foi proposta
em desfavor d
o condutor do caminhão,
Robert Valeriano Mota da Silva
, e a
pessoa jurídica
A. C. Lima ME
, indicada como proprietária registral do veículo.

O
Juiz
de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, fix
ou
pensão mensal de 30% do salário-mínimo até os 25
(vinte e cinco)
anos da
criança
e indenização por danos morais de R$ 100.000,00
(cem mil reais), acrescida dos consectários legais
.

Na apelação, o condutor sustentou erro na valoração da prova técnica, negou ter adormecido ao volante, alegou culpa exclusiva ou concorrente da vítima e impugnou o pensionamento e o quantum indenizatório.

Por sua vez, a
A
. C. Lima ME arguiu ilegitimidade passiva, afirmando que o caminhão havia sido alienado antes do sinistro à empresa Oliveira Comércio de Carnes
Eireli
, mediante contrato particular celebrado em 03/06/2022.

O
Colegiado
apreciou as duas apelações
em conjunto
e concluiu:
(i)
pelo provimento do recurso de A. C. Lima ME, para acolher sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à empresa; e
(
ii
)
pelo desprovimento do recurso do condutor Robert Valeriano Mota da Silva, mantendo sua responsabilização pelos danos.

Os embargos de declaração
se
concentram apenas no capítulo do acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa A. C. Lima ME.

A embargante sustent
ou
, em essência, que o
voto condutor

foi
omisso por não enfrentar a
falta
de transferência registral do veículo e os
arts
. 123 e 134 do CTB, além de precedentes que, segundo sua tese, manteriam a responsabilidade do proprietário registral enquanto não comunicada
a
venda ao DETRAN.

Do
exame cuidadoso da peça
que embasa a
embarga
lidade
e o acórdão recorrido
, é

possível
concluir

que não se verifica
o
vício
apontado,
e sim o
inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, manifestado sob o rótulo de omissão, mas que, em sua substância, configura pretensão de rediscussão do mérito
por meio da
via processual inadequada.

Com efeito, a
omissão, em sentido técnico-processual, não se confunde com discordância quanto à tese jurídica adotada. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão cuja apreciação era necessária ao desate da controvérsia, permanecendo o julgado silente sobre tema essencial à solução da demanda
, e n
ão é o que se verifica na espécie.

O
voto condutor
examinou, de forma expressa e aprofundada, a questão nuclear que a embargante pretende ver suprida: a responsabilidade da antiga proprietária registral diante da
falta
de transferência formal do veículo perante o órgão de trânsito.

L
onge de silenciar sobre a matéria,
esta Relatora
dedicou extensa fundamentação ao ponto, delimit
ou
o regime jurídico aplicável, identific
ou
a distinção entre propriedade formal e detenção material do bem, e conclui
u
, de modo expresso
e fundamentado
, pela prevalência da tradição como
modo de transmissão da propriedade de bens móveis, à luz do art. 1.226 do Código Civil.

Foi
afirm
ado, de forma clara e inteligível,
que nos bens móveis, a propriedade se transmite pela tradição, de modo que, concluída a entrega material da coisa ao adquirente, opera-se a transferência do domínio independentemente de qualquer ato registral
.

Além disso, foi explicado
que o registro perante o DETRAN tem natureza declaratória e administrativa,
e
não constitui elemento essencial à transmissão da propriedade
, bem como
que a mera
inexist
ência de formalidade registral não pode, por si só, fundamentar a responsabilização civil de quem não detinha o domínio útil do bem no momento do evento danoso, sob pena de criação de vínculo de responsabilidade dissociado de nexo causal efetivo.

N
esse sentido,
foi aplicado o Verbete
S
u
mula
r
n. 132 do Superior Tribunal de Justiça,
com o
exam
e d
o contrato de compra e venda celebrado entre a apelante e a adquirente Oliveira Comércio de Carnes
Eireli
,
chegando-se à
conclu
são de
que a
venda
e a tradição do veículo se deram em data anterior ao sinistro.

Mais adiante, a
embargante
alegou que foram
ignorado
s
os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e precedentes que, em sua leitura, condicionariam o reconhecimento da ilegitimidade passiva à prova da comunicação de venda ao DETRAN.

O
voto condutor
respondeu, de forma direta, à questão de saber se a
falta
de registro da transferência manteria a responsabilidade civil da alienante, e a resposta negativa foi dada com fundamentação expressa e articulada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater
,
um a um
,
todos os argumentos deduzidos pela parte,
ou
a citar cada dispositivo invocado, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes à solução da controvérsia

No caso concreto,
ficou claro que foram
comprovadas a alienação e a tradição antes do sinistro, com contrato revestido de formalidade mínima e reconhecimento de firma
.

Além disso, o pacto contém
cláusula que transferiu ao comprador a responsabilidade por quaisquer danos e encargos a partir da data de assinatura,
de maneira que a

falta
de comunicação ao órgão de trânsito não tem o condão de restabelecer o vínculo de responsabilidade civil da antiga proprietária. Essa é a resposta que o ordenamento jurídico, interpretado à luz da Súmula 132/STJ e do art. 1.226 do Código Civil, oferece ao caso.

Nesse contexto, o que se verifica é que os embargos foram opostos com o propósito de rediscutir o mérito do acórdão e restabelecer a responsabilidade solidária de A. C. Lima ME, a partir de leitura dos
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e de precedentes que a embargante reputa mais favoráveis à sua pretensão.

Para fins de prequestionamento, consigno que a questão relativa à responsabilidade civil da antiga proprietária registral foi apreciada e decidida à luz do art. 1.226 do Código Civil, dos
arts
. 485, VI, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil, d
o Verbete
S
u
mula
r
n. 132 do Superior Tribunal de Justiça, e da interpretação sistemática dos
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026